Tribunal: TJDFT
Processo: 0745132-53.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0745132-53.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JUSCELINO DOS REIS OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso inominado, com pedido de antecipação da tutela recursal para que, liminarmente, seja determinado que o Distrito Federal forneça, no prazo de 10 dias, o procedimento cirúrgico CIRURGIA DE PROSTATECTOMIA SUPRAPÚBICA, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, com todo o tratamento que vier a ser necessário (transferência, cirurgia, medicamentos, insumos, exames, apartamento, enfermaria, acompanhamento, assistência etc.), às expensas do Réu, até a plena recuperação do paciente. No mérito, requer a confirmação da tutela antecipada e a gratuidade de justiça. O Distrito Federal não apresentou contrarrazões. É o relatório. DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - LIMINAR Primeiramente, defiro a gratuidade de justiça, posto que o recorrente é representado pela Defensoria Pública, que adota critérios de hipossuficiência para seleção de seus atendidos.. De acordo com a sentença proferida pelo 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF: “(...) JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para DETERMINAR ao réu que providencie, conforme os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde, a submissão da parte autora ao(s) procedimento(s) de "PROSTATECNOMIA SUPRAPÚBICA".” Conforme o relatório médico (ID 41823798): “(...) o paciente supracitado tem acompanhamento na Urologia — HRL desde 07/2021 em razão de Hiperplasia prostática benigna (CID10 = N40) e apresentando sintomas severos do trato urinário inferior, refratários a terapia medicamentosa, tendo portanto indicação cirúrgica. Aguarda cirurgia solicitada no SISREG em 01/10/21, Prostatectomia suprapúbica. A demora para a terapia proposta pode acarretar piora e evolução da HPB, falência vesical / musculatura detrusora, infecções urinárias, uropatia obstrutiva com insuficiência renal, dentre outras complicações.” Na hipótese, o recorrente tem 67 anos, com diagnóstico de Hiperplasia Prostática Benigna, cuja solicitação de cirurgia foi inserida no SISREG III em 01/10/2021, com prioridade clínica amarelo - urgência (ID 41823798 - Pág. 3). Nos termos do Enunciado N.o 93 do CNJ: “Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos.” (Grifei). Dessa forma, configura-se excessiva a espera do recorrente para realização da cirurgia; resta caracterizada a urgência, sobretudo em razão do risco das consequências previstas de piora da Hiperplasia Prostática Benigna, falência vesical/musculatura detrusora, infecções urinárias, bloqueio do fluxo urinário com insuficiência renal, o que evidencia dano irreparável caso não seja imediatamente realizada a cirurgia. Ademais, recentemente foi noticiado na imprensa que a Secretaria de Saúde (SES-DF) contratou sete hospitais da rede particular para atuarem na ação emergencial denominada “mutirão de cirurgias eletivas”, com duração de quatro meses. Insta salientar que a saúde, enquanto questão de política pública inerente ao Poder Executivo, é, antes disso, direito fundamental constitucionalmente assegurado a todo e qualquer cidadão brasileiro, cabendo, portanto, ao Poder Judiciário, uma vez para tanto provocado, manifestar-se com a devida efetividade. Portanto, diante da probabilidade do direito e do risco de dano, nos termos do artigo 300 do CPC, a fim de assegurar a devida eficácia ao direito fundamental à saúde e a dignidade da pessoa humana em condição hipossuficiente, deve ser concedida a tutela antecipada ao recorrente. Ante o exposto, CONCEDO a antecipação da tutela recursal para: a) determinar que o Distrito Federal providencie, em favor do recorrente, o procedimento cirúrgico "PROSTATECNOMIA SUPRAPÚBICA" na rede privada, às expensas do DF, a fim de evitar alteração na ordem da fila, em prejuízo de terceiros, no prazo de 10 (dez) dias úteis; b) não cumprido o item “a” em 10 (dez) dias úteis, deverá o recorrente trazer orçamento da cirurgia de três diferentes locais para sua realização, às expensas do Poder Público, mediante sequestro de verbas, comprovando-se o pagamento por nota fiscal ao final. Gratuidade de justiça deferida ao recorrente. Intime-se o ente distrital da presente decisão. Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 1 de dezembro de 2022. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora